Tribunal: STF
Processo: RE 85421
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA-E-VENDA E RESPECTIVA
TRANSCRIÇÃO. - NÃO OCORRENCIA DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS, BEM COMO
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.